Tribunal: STJ
Processo: 1000366-35.2022.8.26.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641996 - SP (2024/0178611-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO
PETROBRAS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TANIA MARA MOTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: SIRLEI GUEDES LOPES - SP184223
LELIA ROSELY BARRIS - SP053726
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA ANTES
DA RESOLUÇÃO N. 49/1997. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE.
DEPENDENTE
NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICIÁRIA.
REGULAMENTO
APLICÁVEL.
ELEGIBILIDADE.
INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, no plano fechado de previdência
privada, incide o regulamento vigente na data em que o participante cumpre as
condições de elegibilidade.
2. É vedada a aplicação retroativa da Resolução Petros n. 49/1997 em prejuízo
da dependente, porque o participante já se encontrava aposentado antes de sua
edição, assegurando-se o direito adquirido às normas vigentes na data da
aposentadoria.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52217849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 5f96decb-0c8a-4035-a2b3-54fa7dea3691

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA52217849 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/11/2025 14:44:34
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: 5f96decb-0c8a-4035-a2b3-54fa7dea3691

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2641996 - SP (2024/0178611-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FUNDACAO
PETROBRAS
DE
SEGURIDADE
SOCIAL
PETROS
ADVOGADOS
: MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TANIA MARA MOTA RODRIGUES
ADVOGADOS
: SIRLEI GUEDES LOPES - SP184223
LELIA ROSELY BARRIS - SP053726
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA. APOSENTADORIA ANTES
DA RESOLUÇÃO N. 49/1997. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE.
DEPENDENTE
NÃO
INDICADA
COMO
BENEFICIÁRIA.
REGULAMENTO
APLICÁVEL.
ELEGIBILIDADE.
INCLUSÃO POSTERIOR. POSSIBILIDADE.
1. Conforme a jurisprudência desta Corte, no plano fechado de previdência
privada, incide o regulamento vigente na data em que o participante cumpre as
condições de elegibilidade.
2. É vedada a aplicação retroativa da Resolução Petros n. 49/1997 em prejuízo
da dependente, porque o participante já se encontrava aposentado antes de sua
edição, assegurando-se o direito adquirido às normas vigentes na data da
aposentadoria.
Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interposto por FUNDACAO PETROBRAS DE
SEGURIDADE SOCIAL PETROS contra decisão que obstou a subida de recurso especial.
Extrai-se dos autos que a agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
art. 105,
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os seguintes termos (fl.
358):

Documento eletrônico VDA51644960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:36
Código de Controle do Documento: b0e51900-9647-475a-904b-5ac048b58998

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de
tutela de evidência. Sentença que julgou improcedente a ação.
Inconformismo da parte autora. Preliminar. Efeito suspensivo
afastado pela norma do artigo 1.012, §1o, V, do CPC, mas
concedido em sede de tutela de urgência (artigo 300, CPC).
Plano de previdência privada. Suplementação de pensão por
morte do mantenedor beneficiário a sua companheira. Pensão
por morte. União estável comprovada e aposentadoria
concedida antes da vigência da Resolução no 49/1997.
Irretroatividade da norma restritiva de direitos. Regulamento
vigente à época que não exige indicação prévia de
beneficiário nem aportes financeiros complementares.
Aplicável o Regulamento Geral da Petros ao tempo ao qual
aderiu o participante. Tema no907, do C. STJ e Precedentes
deste TJSP. Sentença reformada. Recurso provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 408).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 17, parágrafo único,
e 68, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar n. 109/2001, segundo os quais se aplica o
regulamento vigente na data da implementação das condições de elegibilidade, assegurado
apenas o direito acumulado.
Alega que, sem inscrição prévia da beneficiária do participante e aporte
atuarial específico, não há direito ao benefício suplementar por morte, e que a inclusão
posterior depende de contribuição adicional calculada atuarialmente.
Aduz que é inviável conceder ou majorar benefício sem prévia formação de
reserva matemática e sem recomposição integral, sob pena de desequilíbrio atuarial,
indicando como violados os arts. 1o, 9o, 18, § 2o, e 19 da Lei Complementar n. 109/2001, e
o art. 6o da Lei Complementar n. 108/2001.
Argumenta que o reconhecimento de dependência no INSS não vincula a
concessão do benefício suplementar, e que a decisão recorrida altera indevidamente o
conteúdo contratual do plano, violando a proteção ao ato jurídico perfeito e o
o, § 1o,
art. 6
da LINDB.
Oferecidas contrarrazões ao recurso especial (fls. 478 - 492), sobreveio o
juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 499 - 501), o que ensejou a
interposição do presente agravo.
Apresentada contraminuta do agravo (fls. 558 - 566).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA51644960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:36
Código de Controle do Documento: b0e51900-9647-475a-904b-5ac048b58998

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial.
Na origem, cuida-se de ação em que a parte autora busca a concessão de
suplementação de pensão por morte, em razão do falecimento de seu companheiro.
O Tribunal de origem deu provimento à apelação da autora para concessão de
suplementação de pensão por morte, considerando a união estável e afastando a aplicação
retroativa da Resolução n. 49/1997. Veja-se (fl. 360):

No mérito, dispõe o parágrafo único do artigo 17 da Lei
Complementar no 109/01, que devem ser aplicadas ao caso
concreto as disposições regulamentares vigentes na data em
que o participante se torna elegível a um benefício de
aposentadoria, “in verbis”:
[...]
Portanto, a resolução acima mencionada é clara, não podendo
ser aplicável regulamentação vigente à época do óbito do
aposentado, que ocorreu somente no ano de 2021, mas sim o
regulamento vigente à época da aposentadoria. Nesse sentido:
[...]
“In casu”, a aposentadoria de Fernando Baracho Schmalb
ocorreu aos 02.02.1988 (fl. 30), momento em que atingiu as
condições de elegibilidade, aplicando-se ao caso o
Regulamento Plano PETROS de 1985, vigente à época,
acostado às fls. 33/50, que traz as seguintes disposições:
[...]
Verifica-se que o regulamento define como beneficiários os
dependentes previstos na legislação previdenciária, como é o
caso da autora, não havendo qualquer disposição exigindo
sua inscrição anteriormente ao momento em que passa a fazer
jus a algum dos benefícios, ou eventual contribuição a
maior a depender da existência ou do número de dependentes.
Por sua vez, as disposições da Resolução no 49/97, como são
posteriores à aposentadoria do falecido mantenedor, não
podem retroagir, ainda mais para restringir direitos já
adquiridos, pois a apelada não apresentou qualquer
documento comprovando eventual repactuação.

Verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR
MORTE.
REGULAMENTO
APLICÁVEL.
ELEGIBILIDADE. DEPENDENTE NÃO INDICADA
COMO BENEFICIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL.
DESNECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que o regulamento
aplicável ao participante de plano fechado de previdência
privada é aquele vigente no momento da implementação das
condições de elegibilidade.
Documento eletrônico VDA51644960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:36
Código de Controle do Documento: b0e51900-9647-475a-904b-5ac048b58998

2. Impossibilidade de aplicação da Resolução Petros no 49
/1997 - que define as condições necessárias para a inscrição
de novos beneficiários de participante, após a concessão de
suplementação de aposentadoria -, aprovada depois de o
assistido ter implementado todas as regras de percepção do
benefício previdenciário.
3. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer do
recurso especial e negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.553.640/SP,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
29/8/2025.

DIREITO PREVIDENCIÁRIO, CIVIL E PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
FECHADA.
PETROS.
APOSENTADORIA ANTES DA RESOLUÇÃO N. 49/1997.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
POR
MORTE.
DEPENDENTE NÃO INDICADA COMO BENEFICIÁRIA.
INCLUSÃO POSTERIOR A RESOLUÇÃO N. 49/1997.
POSSIBILIDADE.
PREJUÍZO
AO
FUNDO
PREVIDENCIÁRIO.
AUSÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A Resolução Petros n. 49/1997 não pode ser aplicada
retroativamente para prejudicar a dependente, uma vez que o
participante já estava aposentado antes de sua edição,
garantindo-se o direito adquirido às regras vigentes à época
da aposentadoria.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.731.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
art. 85,
desfavor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51644960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 22/10/2025 18:23:36
Código de Controle do Documento: b0e51900-9647-475a-904b-5ac048b58998

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.641.996 / SP
Número Registro: 2024/0178611-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10003663520228260007
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
ADVOGADOS : MARCUS FLAVIO HORTA CALDEIRA - DF013418
MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - DF016785
AGRAVADO
: TANIA MARA MOTA RODRIGUES
ADVOGADOS : SIRLEI GUEDES LOPES - SP184223
LELIA ROSELY BARRIS - SP053726
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52208410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: d25a60cb-06e5-412b-8554-0df3cad38734

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:47:08
Código de Controle do Documento: d25a60cb-06e5-412b-8554-0df3cad38734